Tribunal: CARF
Processo: 10510.006175/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006175/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.151 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
REINALDO MELO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEPENDENTE. RENDIMENTO.
A dedução de dependente implica cômputo dos seus rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006175/2008-90
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006175/2008-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano-calendário de 2006, para exigência de imposto suplementar
no valor original de R$ 5.295,14, que incluídos os acréscimos legais calculados até
30/09/2008, resultou em R$ 10.487,34.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
1) “Omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vinculo empregatício”, sujeitos à
tabela progressiva, recebidos pela dependente Ana Cristina Marçal dos Santos das
seguintes fontes pagadoras: Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 04.384.829/0001-96) no
valor de R$ 10.290,98 e São Lucas Médico Hospitalar LTDA (CNPJ –
13.131.370/0001-00), no valor de R$ 10.471,47;
2) “Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte”, no valor de R$
286,64, referente a fonte pagadora “DMX Assessoria e Gestão LTDA” (CNPJ –
03.715.584/0002-50), em razão da falta de documento comprobatório.
O impugnante foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação parcial,
solicitando autorização para retificação da Declaração do Imposto de Renda, pois
incluiu indevidamente Ana Cristina Marçal dos Santos, CPF 023.932.574-54, como sua
dependente, porém a mesma tem rendimento próprio e já fez sua declaração de imposto
de renda.
Anexa DIRPF da aludida dependente (fls. 03/06) entregue em 21/10/2008.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPENDENTE. RENDIMENTO.
A dedução de dependente implica cômputo dos seus rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos de dependente é improcedente
b) houve erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006175/2008-90

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O contribuinte não se manifestou em relação à compensação indevida de IRRF no valor
de R$ 286,64, tratando-se, portanto, de matéria não impugnada, devendo ser mantida a
respectiva glosa.
Em relação à omissão dos rendimentos apurada no montante de R$ 20.762,45, o
contribuinte requer a exclusão da dependente Ana Cristina Marçal dos Santos, CPF
023.932.574-54, alegando que a mesma já declarou tais rendimentos. Ocorre que a
aludida dependente somente apresentou sua declaração, referente ao ano-calendário
2006, em 21/10/2008, intempestivamente, após a ciência da presente notificação de
lançamento, que ocorreu em 02/10/2008 (fl. 16). Desta forma, não pode ser excluída,
devendo ser incluídos os respectivos rendimentos na declaração do impugnante.
Então, VOTO por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado juntamente com os acréscimos legais devidos.
Clara Angélica Oliveira dos Santos.
Relatora

Ante o exposto, CONHELÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.151 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006175/2008-90

Fl. 75
DF CARF MF
Original